Tribunal: TJDFT
Processo: 0739922-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. ART. 382, §4o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CONHECIMENTO DO APELO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL NÃO CONFIGURADA. SOLICITAÇÃO DE EXTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ENTREGA IMEDIATA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU RECUSA DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
1. A vedação contida no art. 382, §4o do CPC, limita-se ao procedimento em si (produção antecipada de prova), o que possibilita a interposição de recurso quanto aos capítulos da sentença que tratem de matéria com regramento processual próprio, a exemplo do ônus de sucumbência.
2. Restando evidenciada a sucumbência do autor em parte de seus pedidos (condenação da parte adversa em honorários advocatícios), verifica-se a presença de interesse recursal, pressuposto intrínseco e, portanto, necessário para o conhecimento da presente apelação.
3. Em princípio, não há litígio na ação de produção antecipada de provas, o que obsta hipótese de condenação em sucumbência e honorários advocatícios. Contudo, o STJ possui a compreensão de que haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando configurada a resistência à pretensão autoral.
4. Na hipótese em estudo, uma vez proposta a ação de produção antecipada de provas, não houve recusa, mas sim pronto atendimento, sem resistência, trazendo o banco requerido as informações e os documentos de interesse do apelante, e pertinentes à relação estabelecida entre as partes.
5. Cumprindo a obrigação que lhe cabia, sem recusa, não há que se falar em imposição ao apelado de ônus sucumbenciais, sequer pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de resistência.
6. Recurso conhecido e provido em parte.